Tribunal: TJES
Processo: 5009740-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009740-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN PASSOS ALVES e outros (30)

AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009740-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALAN PASSOS ALVES E OUTROS

AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALAN PASSOS ALVES E OUTROS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (id 23152546 dos autos de origem), que, nos autos da “ação de despejo c/c reintegração de posse” n.º 5001105-12.2022.8.08.0048, proposta por JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, ora Agravado, deferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação judicial.

Pelas razões recursais id 4870464, os Agravantes pugnam, em síntese, pela reforma da decisão recorrida, aduzindo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em benefício do Agravado.

Indeferi, no id 6344931, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões recursais no id 6542499.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos argumentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifica-se não estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal postulado.

Como bem destacado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, os Agravados demonstraram, satisfatoriamente, o direito à proteção possessória, o que ensejou o deferimento da primeira decisão, determinando a reintegração de posse (id 12611634 dos autos de origem).

Salienta-se, a esse respeito, que o ajuizamento pretérito de ação de usucapião pelos Agravados (em agosto de 2015, consoante processo n. 0017796-36.2015.8.08.0048), somado à adoção tempestiva de medidas para obstar a consolidação da ocupação do imóvel objeto do litígio, evidenciam que estes (os Agravados) vêm atuando em defesa da posse que alegam possuir.

Por outro turno, não há qualquer elemento nos autos que permita inferir o direito dos Agravantes de permanecerem ocupando o imóvel.

Portanto, não se vislumbra,
in casu
, a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes que, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, autorize a concessão da tutela de urgência recursal requerida.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.

(...)”

Vê-se, portanto, que, a despeito do que alegam os Agravantes, o Agravado comprovou, satisfatoriamente, o exercício de seus direitos possessórios de forma ininterrupta ao longo dos anos.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões